Tribunal: TJES
Processo: 0000913-60.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-60.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN MARTINS BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
. AUTORIA COMPROVADA.
PALAVRA DA VÍTIMA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não há que se falar na insuficiência probatória já que, no caso, o relato da vítima e dos policiais, prestados na esfera policial foram confirmados pelo depoimento da testemunha em sede judicial, o que é suficiente para comprovar a autoria delitiva. Ademais, em juízo, o acusado confessou a prática do delito.

2. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN MARTINS BRANDÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu WILLIAN MARTINS BRANDÃO pretende a absolvição por insuficiência probatória.

Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9424162).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN MARTINS BRANDÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu WILLIAN MARTINS BRANDÃO pretende a absolvição por insuficiência probatória.

Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Conforme se extrai da denúncia:

“
(...) No dia 13 de novembro de 2018, por volta das 13h40min, na Rua Duque de Caxias, Centro, Mantenópolis/ES, o denunciado WILLIAN MARTINS BRANDÃO, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, 01 (um) cordão de ouro com dois pingentes (avaliado em R$300,00 — fl. 08 do IP), 01 (um) aparelho celular MOTO G5 e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG (objetos não apreendidos), bens pertencentes vitima Mara Camila Oliveira do Nascimento.

Na ocasião, o denunciado entrou na residência da vítima e a ameaçou, colocando a mão na cintura e dizendo que estava de posse de uma arma de fogo, exigindo que a mesma entrasse no banheiro. Após intimidar a vítima a entrar no banheiro, o denunciado subtraiu 01 (um) cordão de ouro, 02 (dois) pingentes e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca MOTO G5 e outro da marca SAMSUNG (...).”

Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa não procede a tese de insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação do recorrente pelo crime de roubo.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 13/16) e através da prova oral colhida em juízo.

Na esfera policial, a vítima informou que, no dia dos fatos, foi surpreendida pela entrada de um indivíduo armado em sua residência, que ordenou que ela e a filha entrassem no banheiro e, na sequência, subtraiu-lhes diversos bens:

“
(...) um indivíduo adentrou dentro (sic) de sua residência sem que ela percebesse e lhe abordou dizendo que estava armado e mandou que a depoente entrasse dentro de um banheiro. Relata que o suspeito pegou 1 (um) cordão de ouro de aproximadamente R$300,00 com 2 (dois) pingentes de criança e 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (um) MOTO G5 e 1 (um) SAMSUNG que a declarante não soube especificar o valor. (...) A depoente relata que no momento do ocorrido queria gritar para pedir socorro, e que o suspeito dizia a todo instante que se a depoente gritasse ele iria atirar
(sic)
. Informa, ainda, que o momento que o suspeito adentrou na residência sua filha de apenas 6 (seis) anos estava na cozinha, momento este que a criança começou a gritar dizendo que havia um homem dentro de casa. Relata que a criança devido o ocorrido ficou muito assustada e que não para de chorar.”

Também na fase inquisitorial, a testemunha SGT/PMES – CARMINDO SOARES DA CRUZ afirmou que foi ao local dos fatos e que a vítima descreveu as características do acusado e que, posteriormente, recebeu uma mensagem de seu marido com a foto do apelante:

“
(...) chegando ao local, a vítima me informou que um individuo adentrou dentro
(sic)
de sua residência sem que ela percebesse e a abordou falou que estava armado e mandou ela entrar dentro (sic) de um quarto, pegou um cordão de ouro com dois pingentes de crianças e dois aparelhos celulares um MOTO G5 e ou Samsung e saiu. Segundo a vítima, o suspeito estava com um volume na cintura aparentando ser uma arma de fogo, se trata de um individuo de 1,75 m, branco, magro e com tatuagens nos antebraços. Foram feitas buscas no intuito de localizar alguém com as características passada, quando
por volta das 14h30m o Sr. Diocelio Dias da Silva me contatou (sic) via WhatsApp, me passou uma foto do individuou Willian Martins Brandão
.
(...)”.

Os depoimentos colhidos na fase do inquérito, portanto, não deixam dúvidas em relação à autoria delitiva.

De fato, o art. 155 do Código de Processo Penal consagra que o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação.

O Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento exarado no texto legislativo, afirmando que
“ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo”
(Informativo STF n° 366).

No entanto, é perfeitamente possível que a condenação se baseie nos elementos do inquérito policial que sejam confirmados pelas provas produzidas em juízo.

Nesse sentido, conforme se depreende dos autos, a formação do convencimento da magistrada fora lastreada também nos elementos colhidos na esfera judicial.

Em juízo, a testemunha Diocélio Dias da Silva afirmou que, no dia dos fatos, a vítima chegou em seu local de trabalho e relatou que o denunciado havia adentrado em sua residência e que, simulando estar armado a trancou no banheiro com sua filha de seis anos, momento em que subtraiu os pertences da ofendida. No mais, disse que a vítima reconheceu o réu, o qual foi preso logo em seguida.

Ademais, em juízo, o acusado confessou a prática do delito.

Nesse sentido, não há que se falar na insuficiência probatória já que, no caso, o relato da vítima e dos policiais, prestados na esfera policial foram confirmados pelo depoimento da testemunha em sede judicial, o que é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Assim sendo, deve ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para fixar honorários em prol da defensora dativa Dra. Mônica Ramos Caprini (OAB/ES nº 27.831) pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.